Tribunal: TJSP
Processo: 0000055-98.2016.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça – Vias de Fato – Violência doméstica – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime inicial fixados com critério – Suspensão condicional da pena pleiteada pela defesa – Possibilidade nos termos do artigo 78, § 2o, do Código Penal – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000055-98.2016.8.26.0580, da Comarca de Assis, em que é apelante
ANTONIO WELLINGTON DIAS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000055-98.2016.8.26.0580 - Voto no 21.351
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000055-98.2016.8.26.0580 Assis
Apelante: Antonio Wellington Dias de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.351
APELAÇÃO CRIMINAL Ameaça Vias de Fato Violência
doméstica
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas Prova robusta a admitir a condenação do réu
Penas e regime inicial fixados com critério
Suspensão
condicional da pena pleiteada pela defesa Possibilidade nos
termos do artigo 78, § 2o, do Código Penal
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 150/154, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar ANTONIO WELLINGTON
DIAS DE SOUZA, devidamente qualificado aos autos, a) 15 dias de
prisão simples, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 21 do
Decreto-lei 3.688/41; b) 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial
aberto, por infração ao artigo 147, do Código Penal, todos
combinados com os artigos 5o, III, e 7o, I e II, da Lei 11.340/06, na
forma do artigo 69 do Código Penal.
Pretende o réu, com o presente recurso (fls.
175/177), a reforma da r. sentença, requerendo a aplicação do
concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal,
bem como a aplicação da suspensão condicional da pena, de acordo
com o artigo 77 do mesmo diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000055-98.2016.8.26.0580 - Voto no 21.351
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 181/184, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu desprovimento (fls. 200/208).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 21 do Decreto-lei 3.688/41, e no artigo 147, do
Código Penal, todos combinados com os artigos 5o, III, e 7o, I e II, da
Lei 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, pois, segundo
a denúncia, no dia 16 de janeiro de 2016, na rua Osmar Francisco
Alves, 76, Município de Assis, o denunciado teria praticado vias de
fato contra sua companheira, Juliana Gonçalves, ao desferir contra
ela tapas e chutes, sem, contudo, causar-lhe lesões aparentes. Além
disso, a teria ameaçado, por meio de palavra, de lhe causar mal
injusto e grave, ao dizer: “isso liga para a polícia que quando eu sair
da cadeia aí nós vamos resolver”.
Segundo o apurado, o denunciado e a vítima
eram amasiados havia dez anos e, na data dos fatos, Juliana chegou
a sua casa e Antônio passou a agredi-la da forma acima mencionada,
em razão de uma discussão do casal. A vítima então disse que iria
chamar a política, momento em que foi ameaçada pelo réu.
A vítima ofereceu representação (fl. 11).
Durante a instrução, o réu foi declarado revel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000055-98.2016.8.26.0580 - Voto no 21.351
4
(fl. 124)
A materialidade delitiva restou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 04), pelo boletim de ocorrência (fls.
16/18), bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução
penal, em especial pelas declarações da vítima.
A autoria é igualmente certa.
Em suas declarações prestadas em Juízo, a
vítima confirmou que, ao chegar da Igreja, foi agredida pelo réu com
socos e chutes. Alega que ele teria “bebido demais”. Sua filha
presenciou as agressões. A vítima também confirmou ter sido
ameaçada após afirmar que ligaria para a polícia. Disse que seu ex-
companheiro disse que iria matá-la (vide mídia).
Importante
salientar
que,
em
casos
de
infrações cometidas no âmbito da violência doméstica, a palavra da
vítima é de suma importância, pois:
“representa viga mestra da estrutura probatória e sua
acusação firma e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza o édito condenatório.”
(Apelação Criminal no 0017086-83.2010.8.26.0664,
Des. Rel. J. Martins, j. em 15/08/2013).
O depoimento da ré foi confirmado pela sua
filha durante a fase investigativa, ao alegar que “Wellington foi até ela
e deu tapas na cara dela, momento em que saiu correndo para seu
quarto. Ouviu quando sua mãe falou que iria chamar a polícia” (fl. 11).
O
réu,
interrogado
somente
na
fase
investigativa, disse que ingeriu bebida alcóolica, e que na data dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000055-98.2016.8.26.0580 - Voto no 21.351
5
fatos achou que sua ex-companheira estava demorando demais para
voltar da igreja. Que houve uma discussão e deu um tapa nela. Afirma
que não perpetrou mais nenhum tipo de agressão e que nunca a teria
ameaçado (fl. 13).
Ao contrário do que alega o réu, a ameaça
contra sua ex-companheira foi constituída de idoneidade e seriedade,
sendo inclusive presenciada por terceiros, conforme se extrai do
depoimento das testemunhas.
Ante o conjunto probatório, conclui-se que há
provas suficientes que apontam o apelante como autor dos crimes
insertos nos artigos 147 do Código Penal, bem como ao artigo 21 do
Decreto-lei 3688/41, não havendo que se falar em absolvição, sob o
fundamento da insuficiência probatória.
Mantida a condenação, passa-se à análise das
reprimendas.
Quanto ao crime de ameaça, na primeira fase,
a culpabilidade do réu mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele
não possui antecedentes, e não há informações desabonadoras de
sua conduta social e de sua personalidade. As circunstâncias dos
crimes não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria
e as consequências dos crimes não foram dignas de nota. A vítima,
de modo algum, contribuiu para a prática dos crimes.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do
delito no mínimo legal, qual seja de 01 (um) mês de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000055-98.2016.8.26.0580 - Voto no 21.351
6
Na segunda fase, delineia-se a agravante do
artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, razão pela qual
mantenho a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), resultando em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
O réu confessou apenas os tapas contra sua
ex-companheira, negando a prática de ameaças, não havendo que se
falar em confissão ou outras atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento
ou diminuição da pena.
Quanto à contravenção penal de vias de fato,
na primeira fase, sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no
artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do delito no mínimo legal,
qual seja de 15 (quinze) dias de prisão simples.
Na segunda fase, presente a atenuante da
confissão espontânea (o réu confessou apenas os tapas contra sua
ex-companheira). Contudo, deixa-se de aplica-la em razão da Súmula
231 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”.
Ausentes causas de aumento ou diminuição da
pena.
Tendo em vista que se trataram de desígnios
autônomos, devem ser somadas as penas em razão do concurso
material de crimes (artigo 69 do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000055-98.2016.8.26.0580 - Voto no 21.351
7
O crime cometido em situação de violência
doméstica contra mulher inviabiliza a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do
Superior Tribunal de Justiça, “A prática de crime ou contravenção
penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos”.
Por fim, é certo que, na espécie, revela-se
plenamente possível a suspensão condicional da pena pleiteada pela
defesa, nos termos do artigo 77, do Código Penal, tendo em vista o
preenchimento, por parte do apelante, dos requisitos legais para tanto.
Sendo assim, por ser direito subjetivo do réu e
este pugnar por tal benefício, de rigor a concessão do sursis, pelo
prazo de 02 (dois) anos, período em que o recorrente não poderá se
ausentar da comarca onde reside sem autorização do juiz, além de
comparecer pessoal e obrigatoriamente em Juízo, mensalmente, para
informar e justificar suas atividades, nos termos do artigo 78, § 2o,
alíneas “b” e “c”, do estatuto repressivo.
Fica mantido o regime prisional aberto para
início de cumprimento da reprimenda caso descumpridas as
condições acima estabelecidas, pois este se mostra o mais adequado
ao caso concreto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea “c”, do
Código Penal.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso, concedendo ao apelante o sursis pelo prazo de 02 (dois)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000055-98.2016.8.26.0580 - Voto no 21.351
8
anos, nos termos do artigo 78, § 2o, alíneas “b” e “c” do Código Penal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator